Tribunal: TJBA
Processo: 8070048-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070048-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CERAMICA PARA CONSTRUCAO E OLARIA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. ENTIDADE SINDICAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA A IMPOSTOS. PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto por sindicato de trabalhadores contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (T
FF) referente ao exercício de 2013, cobrada pelo Município de Salvador.

2 -
As decisões anteriores.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, aplicável às entidades sindicais de trabalhadores, alcança as taxas, em especial a Taxa de Fiscalização de Funcionamento; (ii) saber se o crédito tributário referente ao exercício de 2013 está prescrito; e (iii) saber se é cabível, em sede de agravo de instrumento, a análise da tese relativa ao valor ínfimo do crédito, não deduzida na petição inicial da ação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal restringe-se aos impostos incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais de trabalhadores. As taxas possuem natureza jurídica distinta, com fato gerador vinculado ao exercício do poder de polícia ou à utilização de serviço público específico e divisível, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal. A norma imunizante não alcança as taxas.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a imunidade tributária não se estende às taxas, ainda que o contribuinte seja entidade beneficiada pela norma constitucional.

6 - A tese de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2013 não encontra suporte probatório nos autos. Não foram juntados documentos essenciais à sua comprovação, tais como certidão de dívida ativa com a data de constituição definitiva do crédito, comprovante de inscrição em dívida ativa, demonstração de atos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, nem certidão de ajuizamento de execução fiscal. O Procedimento Preparatório de Inquérito acostado aos autos não supre essas exigências.

7 - A tese relativa ao valor ínfimo do crédito tributário, com invocação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configura inovação recursal, por não ter sido deduzida na petição inicial da ação declaratória de origem, e não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, I e II, e 150, VI, "c"; CTN, arts. 16 e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.049/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 12.09.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8098211-77.2024.8.05.0001
, sendo parte Agravante
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO E OLARIA DO ESTADO DA BAHIA – SINDICER
e parte Agravada
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.